Tribunal: TJDFT
Processo: 0012308-40.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012308-40.2016.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial interposto por PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (ID 21824369) e inadmitiu o manejado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP (ID 21824371), decisão última contra a qual não houve interposição de agravo direcionado à Corte Superior (certidão ID 22787776). O Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito nos recursos especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1.076), afetados para a uniformização do entendimento acerca da “definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29849648 – p. 76/77). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha o recurso especial de ID 20603243 sobrestado. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A031